Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE VALOR DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. Conforme o Art. 8o da Lei 11.101/05, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, da mencionada Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

2. Todavia, mesmo ciente dos prazos para manifestações reproduzidos em edital, a parte credora-agravada deixou transcorrer in albis o lapso temporal reservado para tanto, vindo a apresentar a presente ação de impugnação de forma intempestiva, em período posterior ao prazo de 10 (dez) dias.

3. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO.